Tribunal: TJES
Processo: 5000226-11.2023.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000226-11.2023.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAYLA GABRIELLY VITORINO QUINDELER GASPARINI DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000226-11.2023.8.08.0067

Recorrente: LAYLA GABRIELLY VITORINO QUINDELER GASPARINI DE OLIVEIRA

Recorrido: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE. (1). TESE AUTORAL.
A AUTORA ALEGA QUE SOLICITOU NEGÓCIO JURÍDICO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO JUNTO À REQUERIDA, NO VALOR DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). OCORRE QUE, POSTERIORMENTE, EM NEGOCIAÇÃO COM SUPOSTA ANALISTA FINANCEIRA DO BANCO, PASSOU A RECEBER REQUISIÇÕES DE QUANTIAS A SEREM DEPOSITADAS, COM O FIM DE OBTENÇÃO DO MONTANTE NEGOCIADO. ADUZ TER SIDO VÍTIMA DE GOLPE. REQUER PELA REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL.
(2). ANTÍTESE.
O RÉU, EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, ADUZIU QUE, EM QUE PESE A EXISTÊNCIA DE REFERIDA SOLICITAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE AS PARTES, AS ALEGAÇÕES DA REQUERIDA E OS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS NÃO CONFIGURAM MATÉRIA PROBATÓRIA SUFICIENTE PARA VERIFICAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DAS AFIRMAÇÕES. PARA ALÉM DISSO, SUSTENTOU QUE O CANAL DE COMUNICAÇÃO ENTRE A AUTORA E A RÉ NÃO É O CANAL OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, TAMPOUCO SE TRATA DE CANAL SEGURO. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
(3). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. (4). RECURSO DA AUTORA.
COMPROVADO VAZAMENTO DE DADOS DA RECORRENTE QUE ENSEJOU NA FRAUDE POR ELA SUPORTADA. DADOS FORNECIDOS PELOS GOLPISTAS QUE COMPATIBILIZAM COM AS INFORMAÇÕES PESSOAIS DA AUTORA E DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, A FIM DE JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS ESPOSADOS NA EXORDIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA INSTITUIÇÃO RÉ.

ILEGITIMIDADE PASSIVA;
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELO RECORRIDO; ABSOLUTA AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. EM SÍNTESE, REQUERIMENTO DE QUE MANTENHA-SE HÍGIDA A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS.
(6). MÉRITO RECURSAL.
RELAÇÃO CONSUMERISTA. DEPREENDE-SE DA NARRATIVA APRESENTADA NA EXORDIAL QUE A PARTE AUTORA FOI VÍTIMA DE FRAUDE, APÓS FIRMAR UMA CONTRATAÇÃO COM A RÉ E, POSTERIORMENTE TER RECEBIDO UMA MENSAGEM POR MEIO DO APLICATIVO
WHATSAPP
, PELA QUAL FOI SOLICITADO O REPASSE DE VALORES QUE, APÓS EFETUADO, FOI VERIFICADO QUE NÃO SE TRATAVA CONTATO PROVENIENTE DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO DA RÉ, MAS SIM DE TERCEIRO FRAUDADOR.
CONTUDO, EM QUE PESE A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE AUTORA PARA A OCORRÊNCIA DA FRAUDE EM COMENTO, POSTO QUE NÃO AGIU COM CAUTELA AO EFETIVAR AS REFERIDAS TRANSAÇÕES, TENHO QUE AS MESMAS
SOMENTE SE DERAM POR FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO,
VISTO QUE, OS CRIMINOSOS VALENDO-SE DE ARTIMANHAS CIBERNÉTICAS PARA OBTER DADOS SIGILOSOS DA AUTORA
(CONFORME
PRINT
ANEXADO EM ID.: 7890310),
CONTACTARAM COM A RECORRENTE E, INFORMANDO OS DADOS DA MESMA, BEM COMO O ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO REQUERIDA, A LEVARAM A CRER QUE, DE FATO, SE TRATA DE CORRESPONDENTE DA RÉ. NESTE PONTO, TENHO QUE O RECORRIDO DEVERIA VALER-SE DE APARATOS ADEQUADOS E SEGUROS NO FITO DE GARANTIR A SEGURANÇA DOS DADOS DE SEUS CLIENTES, O QUE NÃO FEZ,
TENDO EM VISTA QUE A AUTORA COMPROVOU TER SIDO SURPREENDIDA COM AS MENSAGENS DE TEXTO POSTERIORMENTE AO FIRMAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO COM A RÉ.
NESTA SENDA, MUITO EMBORA O BANCO AFIRME INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA, A MEU SENTIR, O QUE OCORREU FOI UMA VERDADEIRA CULPA CONCORRENTE ENTRE A RECORRIDA E A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NESTE DIAPASÃO, MUITO EMBORA TENHA SIDO UM TERCEIRO INDIVÍDUO O BENEFICIADO DOS VALORES TRANSFERIDOS PELA RECORRENTE, A FRAUDE NÃO EXIME O REQUERIDO, ORA RECORRIDO, DE SUA RESPONSABILIDADE, POR SE TRATAR ESTE DE INSTITUIÇÃO QUE PADECE DE RISCOS INERENTES ÀS SUAS ATIVIDADES, CARACTERIZANDO ASSIM, FORTUITO INTERNO
(SÚMULA 479 STJ).
SEM MAIORES DELONGAS, NOS TERMOS DO ART. 945, DO CÓDIGO CIVIL, ALUSIVO AOS PREJUÍZOS MATERIAIS SOFRIDOS PELA REQUERENTE, ENTENDO QUE O RECORRENTE DEVA SER CONDENADO NA RESTITUIÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DA AUTORA EM RAZÃO DA FRAUDE OBJETO DOS PRESENTES AUTOS. NO TOCANTE AOS DANOS MORAIS PUGNADOS EM SEDE INICIAL, TENHO QUE OS SENTIMENTOS DE FRUSTRAÇÕES E CHATEAÇÕES NÃO SÃO SUFICIENTES PARA CARACTERIZAREM DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, VEZ QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO DE MANEIRA SÓLIDA E CLARA A REAL AFRONTA A QUALQUER DIREITO DA PERSONALIDADE DA DEMANDANTE. PORQUANTO, EM QUE PESE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
AO CASO CONCRETO, ISSO, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA DANO MORAL PURO. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, NÃO RESTOU MINIMAMENTE DEMONSTRADO QUALQUER FATO CONCRETO DE MODO A AUTORIZAR CONVICÇÃO DE EXCEPCIONAL PERTURBAÇÃO EM DIREITOS DE ORDEM MORAL, ÔNUS QUE INCUBIA EXCLUSIVAMENTE Á AUTORA, POR SER FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO, SOMADO AO FATO AINDA DE HAVER A PARCIAL RESPONSABILIDADE DA MESMA NO DANO POR ELA SOFRIDO. NESTE LIAME, ENTENDO QUE SEJA PERTINENTE A IMPROCEDÊNCIA QUANTO À PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMATERIAL EXARADA NA EXORDIAL, BEM COMO QUE SEJA A RÉ COMPELIDA A EFETUAR O PAGAMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE À 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO PREJUÍZO COMPROVADAMENTE SOFRIDO PELA REQUERENTE..
FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO CONFIGURADA
.
AUTORA QUE AGIU COM FALTA DE CAUTELA
.
CULPA CONCORRENTE
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO
S.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
.
TRANSFERÊNCIA VIA PIX A TERCEIRO FRAUDADOR.

(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA DETERMINADO AO RECORRIDO, O RESSARCIMENTO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR TRANSFERIDO INDEVIDAMENTE DA CONTA DA RECORRENTE.
(8)

SEM CUSTAS PROCESSUAIS, TAMPOUCO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)